Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUTO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. SUBSCRIÇÃO PELO JUIZ DO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. HASTA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AÇÃO DE CONHECIMENTO VINCULADA (CPC, art. 903, §1o). MATÉRIAS DIVERSAS E JÁ DEBATIDAS NO CURSO DO EXECUTIVO. INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11).

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).

2. Confeccionado e firmado o auto de arrematação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato – embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória – e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, que, de molde a conferir efetividade ao processo e velar pela segurança jurídica e pela confiança no sistema judiciário, pontua as situações que podem ser içadas como causa de pedir da pretensão anulatória, transformando-a em ação de conhecimento vinculado (CPC, art. 903, §1o).

3. À luz da irretratabilidade que é conferida ao auto de arrematação, o executado, opondo-se à expropriação que o atingira, que presume-se realizada em compasso com as garantias inerentes ao devido processo legal, deve içar, como causa de pedir a aparelhar pretensão volvida à desconstituição a alienação, as hipóteses consignadas pelo próprio legislador processual, e, não atinando para as situações passíveis de ensejarem debate sobre a higidez do leilão, a petição inicial da ação que maneja reveste-se de inaptidão técnica e revela sua carência de ação decorrente da inadequação do instrumento manejado (CPC, arts. 485, I e VI; e 903, §§1o, 2o e 4o).

4. Assinado o auto de arrematação pelo juiz e não divisadas abstratamente nenhuma das situações individualizadas como aptas a ensejarem a invalidação da arrematação, outros eventuais vícios que atingiram a expropriação deverão ser resolvidos em perdas e danos como forma de ser prestigiada a segurança jurídica e o princípio da confiança, não se afigurando viável, ademais, que o executado reprise, no ambiente de ação anulatória, matérias formuladas e resolvidas no curso do executivo.

5. Nos termos do artigo 903, § 6°, do Código de Processo Civil, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo, contudo, ser afastada a sanção processual aplicada se não comprovado o dolo, não sendo possível considerar que a apresentação de impugnação à arrematação, mesmo que amparada em argumentos não acolhidos, desborde do exercício do direito de defesa.

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime